Tribunal: TJBA
Processo: 0505010-10.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505010-10.2017.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):ENIO PAVIE CARDOSO, MONALISA CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL E TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE.

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA
PARA EVITAR
PRETENSÃO DO ESTADO DA BAHIA EM ENCERRAR UNIDADE DE SEMILIBERDADE PARA
ADOLESCENTES EM CONFLITOS COM A LEI. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MENORIL. ART. 148, IV E V, ECA. MÉRITO.
NECESSIDADE
DA MEDIDA
JUDICIALMENTE PERSEGUIDA
. PROTEÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. ART. 6º E 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 90 E 94, ECA.

ATUAÇ
ÃO INJUSTIFICÁVEL.
NÃO DEMONSTRADA EFETIVIDADE DO AGIR ESTATAL.
NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA OU PRÁTICA. FALTA DE AFIRMAÇÕES CONCRETAS DOS INSURGENTES.
IMPRESCINDIBILIDADE DE
OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS E PROCEDIMENTOS LEGAIS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO PERTINENTE COM DESTINAÇÃO A FIM APROPRIADO E CONDIZENTE À CAUSA. OPINATIVO MINISTERIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA
DEMANDA COLETIVA.
REJEIÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421/STJ.
PARCIAL

PROVIMENTO DO RECURSO.
CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL.
SENTENÇA
REFORMADA
.
PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS.

1.Cuidam os autos de apelação interposta pela Defensoria Pública, que teve rejeitados, no mérito, os pedidos movidos em ação civil pública proposta com o fim de evitar o fechamento de unidade socioeducativa de semiliberdade no Município de Juazeiro, com a publicação de Edital de chamamento e contratação de gestora e executora dos serviços públicos pertinentes.

2. Com base nos arts. 148, IV e V, da Lei nº 8.069/1990, em havendo ação coletiva, com o objetivo de tutelar interesse difuso e individual homogêneo, afeto à proteção da infância e da adolescência, e a fim de efetivar os fins colimados pela legislação protetiva, inclusive em programas de internação ou semiliberdade, conforme art. 90 do supracitado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), indiscutível a competência do Juízo especializado menoril.

3. A partir dos mandamentos constitucionais, e conforme plexo normativo protetivo extraído do próprio ECA impõe-se a necessidade de cuidado com entidades de semiliberdade, a fim de propiciar a adequada socialização dos menores que, por ventura, tenham entrado em conflito com a Lei, e por este motivo, encontre-se no regime aludido.

4. Bem vistos os autos, é incontroversa a atuação reiterada do Estado da Bahia no sentido de encerrar as atividades da unidade de semiliberdade no Município de Juazeiro (inclusive, em aparente descumprimento à ordem liminar, o que há de ser detidamente apurado em fase executiva).

5. Ora, tudo o mais constante, medidas semelhantes seriam prestadas a quase 400 km (quatrocentos quilômetros de distância), o que impediria, p.ex., a aproximação do menor com familiares e sua ressocialização efetiva (afinal, de que forma a fase de liberdade ocorreria sem a unidade?), inviabilizando a execução de política pública adequada.

6. Inexiste violação à Separação de Poderes no caso concreto, pois a jurisprudência admite a intervenção judicial, a fim de determinar a implementação de política pública protetiva de direitos fundamentais.

7. Alegação genérica de dificuldades orçamentárias ou práticas, sob o manto da reserva do possível não merecem abrigo, já que desacompanhada de mínimo lastro probatório ou documental.

8. Igualmente, a menção à legislação orçamentária como óbice ao exercício da obrigação administrativa também não merece maiores considerações, sobretudo porque as medidas liminares, ora ratificadas, são voltadas à preservação de estado de coisas anterior, para o qual havia previsão orçamentária.

9. Somente não merece acolhida o recurso quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado da Bahia, dada a prescrição do enunciado da Súmula nº 421/STJ (Tema nº 128):
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

10.Apelação parcialmente provida, decisão reformada. Ratificado o pedido de tutela antecedente autônoma, e examinado o mérito da postulação, prejudicados os agravos internos no bojo daquele feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0505010-10.2017
.8.05.0146
,
em que figura como Apelante,
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
e, como Apelados,
o Estado da Bahia, a Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC)
e Instituto Cultural de Arte e Educação Nego d ́
Á
gua.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
confirmar a tutela antecipada conferida no bojo de procedimento autônomo
, e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo,
no sentido de reformar a sentença, renovando a obrigação dos entes acionados em manter aberta a Unidade Socioeducativa de semiliberdade de Juazeiro, sem prejuízo de dever de publicar Edital de chamamento para gestão e execução dos serviços públicos respectivos, no prazo de 30 (Trinta) dias, e aditamento do Termo de Colaboração nº 01/2017, enquanto não se formaliza novo instrumento. Rejeita-se, porém, o pleito atinente a honorários advocatícios, com fulcro no enunciado da Súmula nº 421/STJ. Uma vez esgotado o mérito da ação principal, julga-se prejudicado o pleito de agravo interno contra a decisão antecipatória referida, movido nos autos da Tutela Provisória Antecedente.